Tribunal: TJSP
Processo: 1010682-90.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Autor que sofreu infarto agudo do miocárdio. Prescrição médica à realização de cateterismo e angioplastia, em caráter de urgência. Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Recusa da operadora de saúde sob fundamento de que a apólice

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Autor que sofreu infarto agudo do miocárdio. Prescrição médica à realização de cateterismo e angioplastia, em caráter de urgência. Recusa da operadora de saúde. Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Recusa da operadora de saúde sob fundamento de que a apólice encontrava no período de carência. Descabimento. Incidência do art. 12, inciso V, alínea 'c', da Lei no 9.656/98. Carência imposta é de apenas 24 (vinte e quatro) horas para as situações emergenciais. Limitação do período de internação para tratamento emergencial que é incompatível com a norma legal que determina sua cobertura obrigatória após transcorridas 24 horas da contratação do plano de saúde (Súmula no 103 do TJ/SP). Negativa que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Abusividade evidenciada. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo. Quebra do dever de lealdade. Malferimento dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Interpretação contratual que deve ser mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). Sentença mantida.

Recusa à cobertura de procedimento cirúrgico. Negativa que amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência, ferindo o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), vértice básico do dano moral. Indenização devida. Quantum indenizatório (R$ 10.000,00). Quantia adequada aos parâmetros jurisprudenciais. Valor que se mostra proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944 do Cód. Civil). Sentença mantida. Recurso desprovido.